Tribunal: TJBA
Processo: 0303097-78.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303097-78.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SENIX REPRESENTACOES LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA

APELADO: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
GILBERTO SAAD

A3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A COTA DE GRUPO DE CONSÓRCIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, POR FORÇA DO ART. 10, §6º, DA LEI N° 11.795/2008. LIQUIDEZ DO TÍTULO. REALIZAÇÃO DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRECEDENTES DO COLENDO STJ.
REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS
. CABIMENTO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NO CONTRATO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LEGÍTIMA. TEMA REPETITIVO N° 499 DO STJ. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO PREVIAMENTE PACTUADA ENTRE AS PARTES. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE TAXA SELIC COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO VERIFICADA NO CONTRATO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DEVIDA. PRECEDENTES DESTE EG. TJBA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0303097-78.2017.8.05.0080
da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Apelante
SENIX REPRESENTAÇÕES LTDA E OUTRO
, e como Apelada a
MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça,
REJEITAR a preliminar contrarrecursal de ausência de dialeticidade
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, n
os termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA